Tribunal: TJPA
Processo: 0001569-10.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001569-10.2013.8.14.0133

APELANTE: ALICE MAGALHAES NOGUEIRA NETA

APELADO: PAULO SERGIO BRASIL MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO COM POSTERIOR DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. TERMO INICIAL E FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DOS BENS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O Código Civil, no
caput
do art. 1723, determina que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

2. Deve ser mantido o termo inicial e o termo final da união estável reconhecidos na sentença, pois fixado com fundamento nas provas produzidas nos autos. Ônus da prova que cabia à autora, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Na união estável, salvo contato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens.

4. Tendo sido determinada a partilha dos bens adquiridos na constância da união estável no período da convivência, de acordo com o acervo fático-probatório constante nos autos, deve ser mantida a sentença recorrida

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARITUBA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001569-10.2013.8.14.0133

APELANTE: A.M.N.N

APELADA: P.S.B.M

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id. 5382836), interposta por A.M.N.N. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba (Id. 5382835) que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento Com Posterior Dissolução de União Estável c/c Partilha dos Bens ajuizada em face de P.S.B.M., julgou parcialmente procedente a demanda, com fundamento no artigo 1.723 do Código Civil.

Na origem (Id. 5382831), a requerente narra que conviveu em união estável com o requerido durante 03 (três) anos e que o relacionamento findou em dezembro/2012.

Afirma que durante a união as partes não tiveram filhos.

Segue narrando que saiu do imóvel do casal, mudando-se para casa de sua mãe, em virtude de agressões verbais proferidas pelo requerido.

E que, durante a vida em comum, adquiriram um imóvel de alvenaria, com oito compartimentos, avaliado em aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), localizada na Passagem Fé em Deus, nº. 139, Pedreirinha, Marituba/PA.

Informa que adquiriram ainda um terreno localizado ao lado da casa em que moravam, o qual funcionava como uma extensão da casa do casal, e os seguintes bens móveis: uma geladeira, um fogão, um botijão de gás, um DVD e uma televisão de 24 polegadas.

Afirma que o imóvel foi construído na propriedade da mãe do requerido, que nunca transferiu o domínio para o casal.

Por fim, alega que as partes firmaram um contrato verbal a qual a requerente permaneceria com os bens móveis e o requerido com o imóvel.

Requereu, assim, a concessão da justiça gratuita; a declaração da união estável do casal e a sua dissolução com a partilha dos bens móveis e imóveis adquiridos durante a constância da união.

Contestação apresentada pelo requerido (Id. 5382832) onde reconhece a relação com a requerente, contudo afirma que esta durou 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. Que no período de agosto/2011 a janeiro/2012, o casal viveu na residência da mãe do réu. E, no período de janeiro/2012 a dezembro/2012 viveram na residência do réu.

Afirma que o período restante, de 1 (um) ano e 6 (seis) meses mantiveram tão somente relação de namoro, perfazendo o total de relacionamento de 3(três) anos.

E alega que a casa foi construída com seu esforço exclusivo e que a construção se iniciou em 2007, época em que não conhecia a autora.

Aduz que o terreno localizado ao lado da casa em que moravam, que a autora se refere em sua petição inicial, não existe.

No que concerne aos bens móveis o requerente afirma que já possuía o DVD e a televisão e que após a união adquiriu a geladeira, o fogão e o botijão.

Pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Em decisão interlocutória foi deferido o pedido de justiça gratuita ao autor e designada audiência de conciliação (Id. 5382833).

Audiência de conciliação (Id.5382833) realizada em que não houve acordo entre as partes, foram fixados os pontos controvertidos, deferido o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e a prova pericial, se necessária, e designada audiência de instrução.

Audiência de instrução (Id. 5382833), onde foram colhidos os depoimentos da autora, do réu e a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.

Auto de Avaliação do bem localizado no endereço Rua da Fé em Deus, nº 139, Bairro Pedreirinha, no valor global de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Alegações finais acostadas aos autos pela requerente (Id. 5382834) e pelo requerido (Id. 5382834).

Sobreveio sentença ora impugnada, nos seguintes termos (Id. 5382835):

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente demanda, com fulcro nos art.1.723 do Código Civil, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no inciso I do art.487 do CPC, declarando a união estável havida entre Alice Magalhães Nogueira Neta e Paolo Sérgio Brasil Martins e que referida entidade familiar teve início em janeiro de 2011 e findou em dezembro de 2012, com partilha do bem referente a benfeitoria da construção do piso imóvel localizado na Passagem Fé em Deus, 139, Pedreirinha, Marituba/PA, valor que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Custas e horários advocatícios ficam suspensas por 5 (cinco) anos, nos termos do art.98, § 2º e 3º do Código de Processo CIVIL.

Publica-se. Registre-se. Intimem-se, por edital no prazo de 20 (vinte) dias, se necessário.

Certificando o transitado e julgado, arquive-se.

Esclareça que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado se a modificação temporária ou definitiva tiver sido devidamente comunicada em juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos de comprovante de entrega da correspondência, nos termos do art.274, parágrafo único do Código de Processo Civil.

O presente despacho/decisão serve como mandado de citação/intimação/notificação, no que couber, conforme determina o provimento de nº0003/2009CJCI.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (Id. 5382836), alegando, em síntese, que, em audiência de instrução, esclareceu que conviveu maritalmente com o requerido no período de 2009 a 2013, de forma ininterrupta.

Alega ainda que ficou provado que o casal adquiriu bens durante a união estável e que a autora tem direito à partilha dos bens que foram onerosamente adquiridos durante a união, o que inclui o baldrame, o primeiro andar de alvenaria, a fixação da laje e a construção do segundo andar de alvenaria.

Pugnou pelo reconhecimento do início e término da união estável no período de 2009 a 2013 e que os bens adquiridos durante o período da união sejam devidamente partilhados.

Contrarrazões (Id. 5382837) onde o requerido alega contradição no depoimento da autora quanto ao período de duração da união estável; afirma que as duas testemunhas da autora afirmaram em seus depoimentos que a construção do segundo andar do imóvel em litígio ocorreu em 2013, período em que o término do relacionamento já havia ocorrido, requerendo, assim, a manutenção da sentença.

Distribuídos os autos nesta instância, coube-me a relatoria do feito.

Instado, o representante do Ministério Público deixou de se manifestar no feito, considerando os termos da Recomendação nº 34, de 5 de abril de 2016, do Conselho Nacional do Ministério Público e em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial, individual e, portanto, disponível, sem qualquer repercussão coletiva que justifique a intervenção do Parquet (Id. 6869439).

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Cinge-se o mérito recursal acerca do período em que havida a união estável, bem como a partilha dos bens amealhados pelas partes na constância da união estável.

Passo a analisar.

DA UNIÃO ESTÁVEL

Nos termos da legislação civil vigente, para que seja reconhecida a união estável, àquele que propuser o seu reconhecimento incumbirá a prova de que a relação havida entre o casal foi pública, contínua, duradoura e destinada à constituição de um núcleo familiar, de acordo com o disposto no art. 1723 do Código Civil.

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”

O reconhecimento da união estável, diversamente do casamento que se prova com a respectiva certidão, depende de prova plena e convincente que demonstre, com segurança, que o relacionamento se assemelha, em tudo e perante todos, ao casamento.

E consoante se extrai do disposto no artigo 1.566 do Código Civil, a
affectio maritalis
se trata de princípio norteador do casamento civil que engloba os conceitos de fidelidade recíproca, vida em comum, mútua assistência, além do sustento e guarda de eventual prole, que também se estendem para a caracterização da união estável.

No caso ora analisado, a existência de união estável é incontroversa, havendo divergência quanto ao período de duração da relação conjugal.

De acordo com a autora, a união teve início em 2009 e findou em 2013. Enquanto o réu afirma que a convivência marital se deu pelo período de agosto/2011 a dezembro/2012.

Ocorre que nada há nos autos a amparar a alegação da autora de que a união estável tenha iniciado em momento anterior ao reconhecido na sentença, ou seja, antes de janeiro/2011, bem como não há comprovação que a relação perdurou após o termo final consignado pelo magistrado de origem (dezembro/2012), considerando que o relacionamento somente se caracteriza como união estável quando devidamente comprovados os requisitos supramencionados.

Observa-se que a autora afirma primeiramente em sua inicial que o relacionamento findou em 2012 e em suas razões do Recurso de Apelação aduz que esclareceu em audiência que viveu maritalmente com o requerido no período de 2009 a 2013, havendo, assim, contradição quanto ao período final da convivência.

Consigno ainda, o boletim de ocorrência anexado aos autos pela autora com a sua inicial, sob o Id 5382831, datado de 29/12/2012, em que a autora comunica sua saída do lar.

Quanto ao período inicial verifico que não há provas documentais que comprovem que a união iniciou em período anterior a 2011, igualmente tal fato não restou comprovado através das provas testemunhais.

Assim, verifica-se que as provas nos autos não corroboram a tese da autora quanto ao período da união estável, restando, todavia, correto o período definido pelo magistrado de origem (janeiro/2011 a dezembro/2012), momento em que passaram a constituir núcleo familiar, eis que em conformidade com as alegações do réu e as provas dos autos, mormente a testemunhal.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à autora o ônus de comprovar o termo inicial e o termo final da união estável, considerando as repercussões que o reconhecimento da referida entidade familiar e o seu período produzem na esfera patrimonial.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. 1.
CONTROVÉRSIA RELATIVA AOS TERMOS INICIAL E FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS E ANÁLISE DA PROVA. ALEGAÇÕES DA AUTORA NÃO COMPROVADAS. A autora se insurge contra os termos inicial e final da união estável havida com o demandado, contudo, não produziu prova hábil a amparar sua pretensão, ônus que lhe incumbia, devendo ser mantidos os marcos reconhecidos na sentença.
2. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. Às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, pelo qual se comunicam todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, independentemente da comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o esforço comum. In casu, o conjunto probatório aponta de forma segura que a aquisição dos bens enumerados pela autora foram adquiridos pelo demandado em período anterior ao início da união estável. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073537359, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 28/06/2017).(TJ-RS - AC: 70073537359 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 28/06/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2017)

Portanto, de acordo com o princípio do ônus da prova previsto no Diploma Processual Civil e a partir da análise acurada do conjunto probatório, constatou-se que a autora não se desincumbiu do seu ônus de comprovar suas alegações, devendo-se manter a sentença ora recorrida no sentido de que a união estável compreendeu o período de janeiro /2011 a dezembro/2012.

PARTILHA DOS BENS

Passo a analisar a partilha dos bens.

O tema ora em debate, qual seja, a verificação dos bens que integram a partilha na hipótese de dissolução de união estável, encontra previsão no artigo 5º da Lei 9.278/96 e no artigo 1.725, do Código Civil, que assim dispõem:

“Art. 5º. Lei 9.278/96. Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrário em contrato escrito. ”

“Art. 1725, CC. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. ”

Dos dispositivos citados acima infere-se que às uniões estáveis, salvo documento escrito entre as partes, aplica-se o regime de comunhão parcial dos bens, pelo que se comunicam tão somente os bens adquiridos onerosamente na constância da união, independentemente de comprovação da efetiva participação de cada um dos companheiros, presumindo-se o esforço comum.

Os bens pertencentes a cada companheiro antes do termo inicial da união estável permanecem sob o domínio exclusivo e não se comunicam.

Entretanto, ambos os conviventes têm direito, cada um, à fração ideal correspondente à metade do acervo formado no que concerne aos bens adquiridos onerosamente na constância da união, presumindo-se que os conviventes colaboraram para a formação do patrimônio de alguma forma.

A sentença ora recorrida determinou a partilha do bem objeto do litígio referente à benfeitora da construção do piso do referido imóvel localizado na Passagem Fé em Deus, nº 139, Pedreirinha, Marituba/PA, valor que será devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.

Insurge-se a apelante contra a não inclusão na partilha de bens de todas as benfeitorias realizadas no imóvel objeto do litígio, quais sejam, o baldrame, o primeiro andar de alvenaria, a fixação da laje e a construção do segundo andar de alvenaria.

A simples alegação de um suposto fato por qualquer dos litigantes, não é suficiente para que o Julgador o enquadre na norma jurídica, tornando-se necessária a comprovação de sua veracidade, da qual extraiam suas consequências legais, o que só se torna possível através de provas inconcussas.

Conforme já consignado a parte que afirma o direito é responsável e, portanto, tem o ônus pela produção de prova suficiente a sustentar suas argumentações.

No caso ora em análise, conforme corretamente consignado na sentença ora recorrida, a partir dos depoimentos das testemunhas e do depoimento do réu, o segundo andar do imóvel objeto do litígio somente foi construído após a separação do casal.

Incontroverso que a parte térrea da casa foi construída na constância da união, eis que confessado pelo próprio requerido, devendo, portanto, integrar a partilha com valores a serem apurados em sede de liquidação, pelo que se deve manter a sentença.

E quanto ao referido valor consignou o magistrado de origem acerca do laudo de avaliação do bem anexado aos autos (Id. 5382834), onde consta que foi utilizado o valor de R$ 4.483,00 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais) na construção da parte térrea, incluindo-se a laje pré-moldada, valores que serão devidamente analisados na liquidação de sentença.

Assinalo que a insurgência da autora com relação à partilha de bens estava diretamente ligada à postulação quanto à alteração do período da união estável, não tendo logrado êxito.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o meu voto.

Belém, 28 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 03/03/2022